Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE VALORES E DIVISÃO DE ALUGUÉIS. DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA AO INVENTÁRIO. QUESTÃO CARENTE DE COGNIÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
I – Em razão da inexistência de documentação hábil a comprovar a locação dos bens descritos em nome do espólio, os valores dos aluguéis, a divisão entre os herdeiros, bem como o pagamento de impostos e condomínios, a pretensão de depósito judicial e solução das demais questões deverão ser julgadas pelas vias ordinárias, uma vez que necessária ampla cognição probatória, que é incompatível com o rito do inventário, art. 612 do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.